Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-73.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE - CPF: 630.032.791-49 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001719-73.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001719-73.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelante
: BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado
: ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efeito Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo n.195911604 e declarou a inexistência do débito de R$4.772,21 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos). Condenou a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora desde o mês de maio de 2010, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (12/09/2022) e correção monetária a partir da data de cada desembolso. Condenou a requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (12/09/2022) e correção monetária a partir da publicação sentença, pelo INPC. Condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:

Defende a regularidade da contratação e da conduta do banco. Afirma que a parte autora celebrou junto ao banco contrato de empréstimo consignado, tendo completa ciência da contratação, bem como que se beneficiou do valor. Aduz que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.
Sustenta que não é cabível a restituição em dobro, porquanto não restou demonstrada má-fé por parte do banco apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 151567899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001719-73.2021.8.11.0004

APELAÇÃO nº 1001719-73.2021.8.11.0004

Apelante
: BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado
: ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de
contrato de cartão de crédito consignado,
não contratado, no montante de R$4.772,21, para ser pago em 60 parcelas de R$151,47, todas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, pessoa
indígena
e idosa.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em exame, verifica-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, nos moldes do que preceitua o art. 373, I, do CPC. Assim, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o contrato de empréstimo que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do autor.

Em relação aos documentos juntados em sede de apelação (Id. 151567888), observa-se da data de celebração do suposto contrato que estavam à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, o banco apelante não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do art. 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais.
Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083464610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 19-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083109694, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (Ap 111103/2017,DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022